Tribunal: STJ
Processo: 0020770-55.2021.8.13.0223
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2087169 - MG (2023/0259262-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : JEMERSON FRANCISCO OLIVEIRA FELICIANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS INTEGRATIVOS INEXISTENTES. AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA. REPOUSO NOTURNO. ALTERAÇÃO JURISPRUDE
NCIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DE
FORMA
RETROATIVA.
VÍCIO
NÃO
CONFIGURADO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma
do STJ que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por
furto qualificado com a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao
repouso noturno.
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade
do entendimento jurisprudencial recente sobre a incompatibilidade da causa
de aumento do repouso noturno com a forma qualificada do furto,
argumentando que a alteração de entendimento autoriza aplicação retroativa,
pois o processo não transitou em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no
acórdão
embargado
quanto
à
inaplicabilidade
do
entendimento
jurisprudencial recente sobre a incompatibilidade da causa de aumento do
repouso noturno com a forma qualificada do furto, considerando que o
processo não transitou em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50151211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 9502fae6-c650-418b-bd50-c9945d0776a8

4. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da
decisão judicial, mas apenas à correção de eventuais vícios de omissão,
contradição ou obscuridade, conforme preceitua o art. 619 do Código de
Processo Penal.
5. O acórdão embargado não apresenta vícios de omissão,
contradição ou obscuridade, sendo suficientemente fundamentado, indicando
expressamente as razões para a manutenção da condenação com base na
jurisprudência consolidada à época do julgamento.
6. A argumentação apresentada pelo embargante reflete mero
inconformismo com o resultado do julgamento e busca, indevidamente, a
revisão do mérito da decisão proferida, o que é inviável por meio de
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 9502fae6-c650-418b-bd50-c9945d0776a8

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2087169 - MG (2023/0259262-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : JEMERSON FRANCISCO OLIVEIRA FELICIANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS INTEGRATIVOS INEXISTENTES. AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA. REPOUSO NOTURNO. ALTERAÇÃO JURISPRUDE
NCIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DE
FORMA
RETROATIVA.
VÍCIO
NÃO
CONFIGURADO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma
do STJ que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por
furto qualificado com a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao
repouso noturno.
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade
do entendimento jurisprudencial recente sobre a incompatibilidade da causa
de aumento do repouso noturno com a forma qualificada do furto,
argumentando que a alteração de entendimento autoriza aplicação retroativa,
pois o processo não transitou em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no
acórdão
embargado
quanto
à
inaplicabilidade
do
entendimento
jurisprudencial recente sobre a incompatibilidade da causa de aumento do
repouso noturno com a forma qualificada do furto, considerando que o
processo não transitou em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50153862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:28
Código de Controle do Documento: 1565f6ee-112b-44f5-a255-372ae04827e2

4. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da
decisão judicial, mas apenas à correção de eventuais vícios de omissão,
contradição ou obscuridade, conforme preceitua o art. 619 do Código de
Processo Penal.
5. O acórdão embargado não apresenta vícios de omissão,
contradição ou obscuridade, sendo suficientemente fundamentado, indicando
expressamente as razões para a manutenção da condenação com base na
jurisprudência consolidada à época do julgamento.
6. A argumentação apresentada pelo embargante reflete mero
inconformismo com o resultado do julgamento e busca, indevidamente, a
revisão do mérito da decisão proferida, o que é inviável por meio de
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em favor de JEMERSON
FRANCISCO OLIVEIRA FELICIANO contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental (fls. 409-417).
Sustenta o embargante que é devida a alteração do julgado,
porquanto houve omissão no acórdão impugnado na medida em que "embora tenha
analisado o recurso interposto, negou provimento, não manifestando-se quanto ao ponto
essencial suscitado, qual seja: a inaplicabilidade do entendimento jurisprudencial recente
sobre a incompatibilidade da causa de aumento do repouso noturno com a forma
qualificada do furto, fundamentada na alegação de que a alteração de entendimento
jurisprudencial não autoriza a aplicação retroativa, quando, in casu, o processo do
Embargante não transitou em julgado." (fl. 426).
Ressalta a defesa que "a restrição da retroatividade da mudança de
entendimento desta Colenda Corte aplica-se apenas aos casos já transitados em julgado."
(fl. 426).
Requer o acolhimento dos embargos, para que restem sanadas as
omissões acima versadas.
O Ministério Público Federal, às fls. 435-440, manifestou-se nos termos da
seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA50153862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:28
Código de Controle do Documento: 1565f6ee-112b-44f5-a255-372ae04827e2

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.

A impugnação ao recurso foi apresentada pelo Ministério Público estadual
(fls. 441-442).
É o relatório.

VOTO
Os Embargos de Declaração são tempestivos, todavia não merecem ser
acolhidos.
A decisão embargada, no que importa à controvérsia recursal, foi proferida
nos seguintes termos (fls. 412-417):
O recurso é tempestivo e está com a representação processual correta. O recorrente
indicou os permissivos constitucionais que embasam o recurso e o dispositivo de lei federal
supostamente violado, demonstrando pertinência na fundamentação (não incidência da
súmula no 284 do STF).
Observa-se, ainda, que o acórdão recorrido examinou expressamente a matéria arguida
pelo recurso, cumprindo com a exigência do prequestionamento (não incidência da súmula
282 do STF), e apresentou fundamentos de cunho infraconstitucional (não incidência da
súmula 126 do STJ), todos rebatidos nas razões recursais (não incidência da súmula 283 do
STF).
No que tange à alegação de contrariedade ao artigo 155, §1°, do Código Penal, por se
tratar de matéria de direito, conheço do recurso e passo à análise.
Com efeito, pelo que se extrai, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido observou
a jurisprudência atual desta Corte, no sentido de que não se admite a aplicação retroativa de
jurisprudência.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime de furto
qualificados, com aplicação da causa de aumento do repouso noturno, cometido em
momento anterior à mudança de entendimento jurisprudencial desta Corte Superior que
levou à elaboração da Tese n. 1.087.
Consigne-se o que foi ressaltado no acórdão que rejeitou os embargos infringentes
opostos pelo recorrente que:
“Subsiste, ainda, a discussão acerca da possibilidade de incidência da causa
de aumento do repouso noturno, prevista no §1 1 do artigo 155 do Código
Penal, na hipótese da subtração ter ocorrido em estabelecimento comercial ou
outro local inabitado, bem como em conjunto com a forma qualificada do
delito, constante do §41 do mesmo artigo. E, novamente, conclui-se que o caso
não comporta o resgate do voto vencido, devendo ser confirmada a decisão
Documento eletrônico VDA50153862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:28
Código de Controle do Documento: 1565f6ee-112b-44f5-a255-372ae04827e2

tomada por maioria pela Turma Julgadora. A propósito, salienta-se que a
causa de aumento de pena do repouso noturno é aplicável tanto com a forma
simples do furto, quanto com a qualificada. Ademais, para o reconhecimento
da referida causa de aumento de pena não se exige que a ação recaia em local
habitado, sendo possível a aplicação na hipótese da subtração ocorrer em
estabelecimento comercial ou em via pública. Para tanto, basta que o delito
tenha ocorrido no horário de repouso noturno, tal como no presente caso.
Trata-se de opção legislativa em apenar de forma mais rigorosa os crimes de
furto praticados no período noturno em razão do local estar com vigilância
reduzida, o que denota maior reprovabilidade na conduta do indivíduo.
[...] No presente caso, conforme delineado no voto condutor da apelação, o
delito foi indiscutivelmente praticado durante o período noturno, sendo,
portanto, inviável o acolhimento da tese de decote da causa de aumento do
.” (e-STJ fls. 344-346)
repouso noturno

Pelo que se extrai, o entendimento do Tribunal
de manutenção da majorante
a quo
referente ao repouso noturno (em ratificação do acórdão que deu parcial provimento à
apelação do recorrente) está em total consonância com a jurisprudência desta Corte, não
havendo de se falar em qualquer violação ao dispositivo legal do artigo 155, §1o, do Código
Penal.
Isso porque, depreende-se dos autos que o juízo de origem manteve a majorante mesmo
se tratando da modalidade qualificada do delito de furto, haja vista que, à época do
julgamento do feito, ainda se vigia o entendimento da compatibilidade entre a majorante do
§1o, do artigo 155, do Código Penal e a forma qualificada do crime.
Frise-se que o fato de ter havido mudança superveniente de entendimento jurisprudencial
não legitima a modificação dos acórdãos anteriores, uma vez que proferidas suas decisões
em data anterior ao Tema n. 1087 deste Tribunal Superior.
Cabe destacar que o julgamento dos recursos especiais em que esta Corte alterou seu
entendimento ocorreu em
e foi publicado em
, de modo que não se
25/5/2022
27/6/2022
justifica o pleito da defesa de que seja aplicada a nova jurisprudência sobre o tema,
consolidada no sentido de que é inconciliável aplicar-se a referida causa de aumento ao
furto qualificado.
O julgamento dos embargos infringentes opostos, inclusive, se deu em data anterior à
publicação do Tema n. 1087.
Em outras palavras, o ora recorrente foi condenado pela prática do delito de furto
qualificado (por crime cometido aos
), com aplicação da causa de aumento
12/03/2021
prevista no § 1o do art. 155 do CP, por ter sido praticado no período noturno, pela
compatibilidade entre a forma qualificada do delito e a incidência da majorante,
entendimento que era corroborado pela Corte Especial, antes da formulação do Tema
Repetitivo n. 1.087. O pleito de reforma, por conseguinte, não se revela admissível, por se
pretender a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE
Documento eletrônico VDA50153862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:28
Código de Controle do Documento: 1565f6ee-112b-44f5-a255-372ae04827e2

AUMENTO DE PENA RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO.
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR
AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a alteração de
entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em julgado
da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua
aplicação retroativa, assim como pretendido pela defesa (...), sob pena de
serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica" (AgRg
no HC n. 750.423/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/8/2022
8/8/2022
2. Ademais, vale salientar que nem mesmo no âmbito da revisão criminal
esta Corte Superior tem admitido a aplicação do precedente qualificado,
quando ao tempo do julgamento do recurso de apelação havia consenso entre
as Turmas da Terceira Seção desta Corte Superior, como na hipótese dos
autos, que trata acerca da aplicação da majorante do repouso noturno ao furto
qualificado.
3. Com efeito, a aplicação das disposições contidas no art. 66, I, da Lei
7.210/1984 não alcança os casos de mudança de entendimento jurisprudencial,
mas apenas as hipóteses em que lei posterior, de qualquer forma, favoreça o
condenado. Assim, a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp n. 1.888.756/SP (Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
- Tema 1087), no
25/05/2022
27/06/2022
sentido de que "a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código
Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de
furto na sua forma qualificada (§ 4°)", não pode retroagir para alcançar fatos
praticados anteriormente ao referido entendimento, pois precedentes judiciais
não tem efeitos retroativos.
4. No caso em apreço, consoante informado pelo Ministério Público do
Estado do Paraná, o trânsito em julgado da sentença que condenou o recorrido
como incurso no art. 155, §1° e §4°, do CP, ocorreu em
e a Tese
15/06/2021
1087, como visto, foi firmada pela Terceira Seção do STJ em
.
25/05/2022
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.081.283/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
5/10/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO
NOTURNO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM
JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR À MUDANÇA DE
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Na data do trânsito em julgado da condenação do paciente, pela prática
de furto qualificado, com a incidência da causa de aumento de pena do
Documento eletrônico VDA50153862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:28
Código de Controle do Documento: 1565f6ee-112b-44f5-a255-372ae04827e2

repouso noturno, ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça entendiam pela possibilidade de aplicação da causa de aumento do
repouso noturno na hipótese de furto qualificado.
2. Ainda que esse entendimento haja sido superado pela atual compreensão
pelo afastamento da referida causa de aumento quando o delito praticado for o
do art. 155, § 1o, do CP, tanto a jurisprudência do STJ como a do STF se
consolidaram na direção de que não é admissível o ajuizamento de revisão
criminal (no caso, habeas corpus substitutivo) para reconhecer a ultratividade
da jurisprudência benéfica, de modo a modificar a situação delineada para o
condenado conforme o pensamento da época da condenação.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 835.093/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/9/2023
15/9/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA
IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.o, DO REGIMENTO INTERNO
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE
NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar
o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus
fundamentos.
2. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento, consignado
na decisão agravada, quanto à incognoscibilidade do habeas corpus impetrado
contra acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão criminal.
3. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas
dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo
Civil (art. 1.021, § 1.o), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que,
"[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada".
4. Não visualizada a presença de ilegalidade flagrante a recomendar a
concessão da ordem de ofício.
5. Novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado
da condenação, ainda que mais benéfico ao Réu, não autoriza, por si só, a
revisão do édito condenatório. Precedentes.
6. É certo que, em
, no julgamento qualificado do REsp n.
25/05/2022
1.888.756/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, a Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, em overruling, passou a compreender
que a majorante do art. 151, § 1.o, do Código Penal é incompatível com a
forma qualificada do delito de furto. Ocorre que, quando do julgamento da
apelação (23/06/2020) e até por considerável tempo depois da referida data,
havia consenso em ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício quanto
Documento eletrônico VDA50153862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:28
Código de Controle do Documento: 1565f6ee-112b-44f5-a255-372ae04827e2

à plena possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno ao
furto qualificado. Incabível, assim, consoante jurisprudência deste Sodalício, a
aplicação retroativa do novo entendimento jurisprudencial.
7. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 835.010/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
11/9/2023
14/9/2023

Conclui-se, assim, que se revela descabido o decote da majorante, porquanto, na hipótese
em apreço, ao tempo da sentença e do acórdão de apelação, esta Corte Superior entendia ser
compatível o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período
noturno. Todavia, consoante jurisprudência deste Tribunal Superior, não é cabível a
aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial.
Ante o exposto,
do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do
conheço
STJ,
.
nego-lhe provimento
Por fim, após análise do conteúdo da documentação colacionada aos autos, não verifico,
de plano, qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal
que implique ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção do recorrente, nos
termos do art. 647-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 14.836, de
,
8/4/2024
publicada no Diário Oficial da União de
.
9/4/2024
É o voto.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
No caso, não há vício no acórdão embargado, tendo em vista que foi
demonstrado que o acórdão impugnado da origem está em consonância com a
jurisprudência desta Quinta Turma, uma vez que "se revela descabido o decote da
majorante, porquanto, na hipótese em apreço, ao tempo da sentença e do acórdão de
apelação, esta Corte Superior entendia ser compatível o furto qualificado e a causa de
aumento relativa ao seu cometimento no período noturno. Todavia, consoante
jurisprudência deste Tribunal Superior, não é cabível a aplicação retroativa de novo
entendimento jurisprudencial.".
Apesar das alegações defensivas, não se observa, no caso, ilegalidade a
ensejar a alteração do julgado. Dessa forma, a inversão desse entendimento demandaria
amplo revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Observa-se, portanto, que se pretende apenas a rediscussão da matéria,
visando alterar a conclusão desfavorável, intuito incabível na via eleita.
Ademais, conforme bem destacado pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo em sua impugnação "conforme a jurisprudência dessa Corte, o julgador não está
Documento eletrônico VDA50153862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:28
Código de Controle do Documento: 1565f6ee-112b-44f5-a255-372ae04827e2

obrigado a responder todas as alegações das partes quando já dispõe de fundamento
suficiente para embasar a decisão" (fl. 442).
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL NA REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ART. 619 DO CPP COMO
VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO
DE
VÍCIOS
NO
JULGAMENTO.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO COM RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que
conheceu parcialmente de recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento. O
embargante alega contradição no reconhecimento da ausência de prequestionamento da tese
de nulidade processual por inépcia da denúncia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento implícito da
tese de inépcia da denúncia, de modo a viabilizar o conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se
a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão).
4. O acórdão embargado não apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade,
sendo suficientemente fundamentado, indicando expressamente as razões para o não
conhecimento da tese de inépcia da denúncia ante a falta de prequestionamento da matéria, e
que tampouco se pode admitir a alegação de prequestionamento ficto da questão, porquanto,
nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a permanência de omissão do julgado, a
despeito da oposição de embargos de declaração na origem, exige arguição por parte do
recorrente de violação ao art. 619 do CPP, de modo a acusar eventual negativa de prestação
jurisdicional, o que não foi feito na espécie quando da interposição do recurso especial,
evidenciando deficiência de fundamentação.
5. Outrossim, o prequestionamento implícito ocorre quando o Tribunal a quo analisa a
matéria sob o enfoque suscitado no recurso especial, contudo, sem mencionar,
explicitamente, o artigo de lei indicado como violado, o que não se verifica no caso sob
exame uma vez que inexistente no acórdão impugnado qualquer debate acerca da tese de
inépcia da exordial acusatória, o que inviabiliza a apreciação da questão por esta Corte
Superior por ausência de prequestionamento.
6. A argumentação apresentada pelo embargante reflete mero inconformismo com o
resultado do julgamento e busca, indevidamente, a revisão do mérito da decisão proferida, o
que é inviável por meio de embargos de declaração porquanto não se prestam à rediscussão
Documento eletrônico VDA50153862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:28
Código de Controle do Documento: 1565f6ee-112b-44f5-a255-372ae04827e2

do mérito da decisão, mas apenas ao esclarecimento de eventuais vícios, inexistentes no
caso.
7. Não se revela cabível a utilização dos embargos de declaração para fins de
prequestionamento de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência
reservada ao Supremo Tribunal Federal, consoante os termos do art. 102, III, da
Constituição da República.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.487.334/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/8/2024
13/8/2024
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 2.082.224/AC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
26/2/2025
5/3/2025

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL. ART. 149 DO CÓDIGO PENAL. CONDIÇÕES ANÁLOGAS
À DE ESCRAVO. SUBMISSÃO A TRABALHO DEGRADANTE. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo regimental e
restabeleceu a sentença condenatória por submissão de trabalhadores a condições análogas à
de escravo (art. 149 do Código Penal). A defesa alega suposta omissão quanto à análise de
elementos probatórios e à configuração do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta
omissão quanto à fundamentação adotada para restabelecer a condenação do embargante
pelo crime previsto no art. 149 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão judicial, mas
apenas à correção de eventuais vícios de omissão, contradição ou obscuridade, conforme
preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado analisou de maneira exaustiva as alegações da parte e
fundamentou sua decisão com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça sobre o conceito de "condições degradantes de trabalho" no tipo penal do art. 149 do
Código Penal.
5. O julgado destacou que, mesmo na ausência de cerceamento de liberdade, a submissão
a condições degradantes, comprovada por provas documentais e testemunhais, configura o
crime de redução à condição análoga à de escravo, como reconhecido em precedentes como
o REsp 1952180/PE e o AgRg no REsp 1863229/PA.
6. A sentença condenatória foi restabelecida considerando-se o extenso acervo
probatório, composto por relatórios de fiscalização, fotografias, depoimentos de
trabalhadores e demais elementos que evidenciaram a precariedade do alojamento, a falta de
saneamento básico, a ausência de fornecimento de equipamentos de proteção individual e a
submissão a jornadas exaustivas.
Documento eletrônico VDA50153862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:28
Código de Controle do Documento: 1565f6ee-112b-44f5-a255-372ae04827e2

7. A tese da defesa de que as condições identificadas constituiriam meras infrações
trabalhistas foi afastada com base no entendimento de que a proteção ao "status libertatis"
do trabalhador é irrenunciável e vai além das normas da esfera trabalhista, considerando a
independência das instâncias administrativa e penal.
8. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, sendo
certo que a parte busca, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível em sede
de embargos de declaração.
Nesse sentido, precedentes como o EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546
/PR reforçam que esse recurso não se presta à revisão do mérito decidido.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp n. 2.076.473/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/2/2025
5/3/2025

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50153862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:28
Código de Controle do Documento: 1565f6ee-112b-44f5-a255-372ae04827e2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0259262-2
REsp 2.087.169 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00207705520218130223 0223210020770 10223210020770001
10223210020770002 10223210020770003 10223210020770004
207705520218130223 223210020770
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JEMERSON FRANCISCO OLIVEIRA FELICIANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JEMERSON FRANCISCO OLIVEIRA FELICIANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212551:10641524218@
2023/0259262-2 - REsp 2087169 Petição : 2025/0014920-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50148421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:16:53
Código de Controle do Documento: 35D1D50C-7F73-489E-9EF7-00830B37221D